Tribunal: TJMT
Processo: 1016158-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016158-38.2020.8.11.0000
EMBARGANTES: JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA E OUTROS
EMBARGADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração (id 74867984) propostos por JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA E OUTROS, em face da decisão id 73236954, que negou seguimento ao Recurso Especial id 67711482, ante a perda do seu objeto.
O Embargante aduz, em síntese, que a decisão proferida no STJ nos autos da Reclamação no 40.570/MT ainda não transitou em julgado
Requer seja declarada a omissão, para que o juízo de admissibilidade seja sobrestado até a certificação do trânsito em julgado da decisão exarada na Reclamação no 40.570/MT, sob pena de perecimento do direito.
Recurso tempestivo (id 74807963).
Contrarrazões no id 77528482.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o único recurso cabível para manifestação do inconformismo da parte com a decisão que nega seguimento ao Recurso Especial no Tribunal de origem, é o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA.
1. Incide a Súmula 187/STJ, devendo ser decretada a deserção do recurso, quando a parte, mesmo regularmente intimada para complementar o preparo, não sana o vício ou o faz intempestivamente.
1.1. No presente caso, mesmo após a intimação da recorrente para sanar o vício apontado, não houve a comprovação da regularidade no recolhimento do preparo, sendo impositiva a incidência da Súmula 187 do STJ.
2. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
2.1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial. Assim, a oposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/15. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1586092/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020).
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado, e a clara pretensão de rediscussão do mérito da decisão.
Com efeito, conforme anotado na decisão embargada, nos autos da Reclamação no 40.570/MT, houve a concessão de liminar, bem como a sua confirmação pela decisão monocrática que julgou procedente o feito, no sentido de se determinar o levantamento dos valores depositados nos autos da Recuperação Judicial.
Ademais, o Agravo de Instrumento n. 1016158-38.2020.8.11.0000 foi interposto pela LDC, ora Embargada, para que fosse suspenso o levantamento da indigitada quantia pelos Embargantes, o que foi acolhido pela Câmara julgadora, a qual, no entanto, fez a ressalva de que a referida determinação deveria observar ulterior deliberação do E. STJ.
Dessa forma, em cumprimento à decisão do STJ, exarada nos autos da Rcl 40.570/MT, em 20/10/2020, isto é, antes mesmo da interposição deste Recurso Especial, os Embargantes procederam ao levantamento do referido depósito judicial – que era o objeto do RAI n. 1016158-38.2020.8.11.0000, não subsistindo, portanto, nenhum interesse recursal.
Logo, não há nenhuma omissão do julgado, porquanto as alegações do Embargante manifestam a sua inconformidade com o mérito da decisão, o que não se admite por meio dos Aclaratórios.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça